Tribunal: TJDFT
Processo: 0717130-20.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. MAJORANTE CONFIGURADA. PROVA COESA. AMEAÇA. REPRESENTAÇÃO. FORMALIDADE. PRESCINDIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIDA.
I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são firmes e suficientes para demonstrar a autoria, notadamente a confissão do réu, corroborada pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas.
II - Para a incidência da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, não é necessário que todos os agentes envolvidos participem diretamente da subtração, sendo suficiente a divisão de tarefas para colaboração e auxílio, moral ou material.
III - A ausência de identificação do coautor ou do partícipe não tem o condão de afastar o reconhecimento da causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas.
IV - A representação nos crimes de ação penal pública condicionada não exige formalidades, bastando que fique clara a intenção da vítima em ver os fatos apurados e o autor processado criminalmente.
V - Se entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória já transitada em julgado para a acusação, decorreu tempo superior ao previsto para a incidência da prescrição, contado pela metade em razão da menoridade relativa, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva, com a consequente extinção da punibilidade.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.